Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726530-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO FERREIRA DE OLIVA AGRAVADO: CLAUDIO RAMOS PORTILHO FILHO, NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Tendo em vista a impossibilidade de intimação do agravado CLÁUDIO RAMOS PORTILHO FILHO para opor contrarrazões ao recurso, como atesta a certidão de ID 73720293, intime-se a parte agravante para ofertar novo endereço ou outros meios de intimação do referido réu, no prazo 05 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital